Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751001-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LÚCIA DE FREITAS CUSTÓDIO AGRAVADOS: ANTÔNIO CAMELO BOTO e FRANCISCO CLEIO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de petição juntada pela agravante, na qual esta requer sustentar oralmente as razões do recurso por ela interposto. O Juízo de Primeiro Grau, nas decisões agravadas proferidas em sede de cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pela agravante e converteu em penhora o bloqueio de R$ 2.864,71 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). A sustentação oral em agravo de instrumento está limitada às hipóteses do art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que não se aplicam ao presente caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral. Intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual interesse em incluir o recurso em sessão presencial por videoconferência, apenas para acompanhamento do julgamento. Brasília – DF, 17 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator